Tribunal: STF
Processo: ARE 1472712
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE REQUER A ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E O CUSTEIO DA ENERGIA CONSUMIDA POR APARELHOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇAO DA VIDA E DA SAÚDE DA REQUERENTE, ALÉM DE PAGAMENTO DE DEBITOS PRETÉRITOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELO ESTADO DO CEARÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ QUE ALEGA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA AUTORA EM PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL E DE ISENÇÃO DA TARIFA. HIPÓTESES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PLEITO AUTORAL, FUNDADO NO DEVER DO ESTADO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MENTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO, foram acolhidos ao fundamento de que “a Defensoria Pública do Estado do Ceará integra a estrutura do ente federado. Dessa forma, em caso de condenação do Estado do Ceará nos processos em que litiga contra a instituição, ocorre confusão entre credor e devedor e, portanto, não são devidos à Defensoria Pública honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 2, Doc. 4). Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 4):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    No RE (Doc. 5), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA ESTRELA RIBEIRO MARQUES alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV, e 134, § 2º, da CF/1988, a EC 80/2014 e o entendimento firmado pelo STF na AR 1937.



    Para tanto, aduz que são devidos os honorários sucumbenciais decorrentes da atuação da Defensoria Pública, inclusive contra o ente público a que integra, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.



    Sustenta que “se os orçamentos são distintos e se as verbas auferidas têm destinação específica, não há como se perpetuar a tese da confusão patrimonial entre credor e devedor, que norteou, preteritamente, a construção da súmula 421 do STJ, já superada pelo bloco de constitucionalidade nacional e pelo intérprete máximo da Carta Cidadã” (fl. 26, Doc. 5).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de restabelecer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 6).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) ausente o prequestionamento da matéria constitucional; e (b) não houve demonstração fundamentada da existência de repercussão geral (Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente refutou integralmente os referidos fundamentos.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento aos Embargos de Declaração do Estado do Ceará para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fundamentando-se na Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 1.140.005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.” (RE 1140005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/08/2023)



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais (fl. 6, Doc. 3).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente